Tribunal: TJDFT
Processo: 0007872-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR DETERMINADO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL A FIM DE EVITAR JUDICIALIZAÇÃO NA ESFERA CÍVEL.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu lesionou a primeira vítima, cometeu vias de fato contra outra e as ameaçou, tornando-se, assim, inviável o pleito absolutório.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, não há que se falar em absolvição por falta de provas, uma vez que a primeira vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarou de modo harmônico e coerente que o apelante a ameaçou de morte, e a empurrou contra a parede. Assim, como a segunda vítima, que foi lesionada na boca e pescoço, e, ameaçada de morte.
3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que as palavras sejam proferidas com ânimo calmo e refletido.
4. O pedido de revisão ou revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas deve ser apreciado nos autos próprios em que elas foram concedidas, sob pena de supressão de instância, conforme disposição do art. 19, § 3o, da Lei n.o 11.340/06.
5. O e. STJ tem adotado, tanto na pena-base, quanto na segunda fase, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ou agravantes. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
6. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Deve-se valorar, também, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Desse modo, observando o caso in concreto, verifico que há motivos para a redução do montante fixado pela il. sentenciante.
7. Recurso parcialmente provido.